Tribunal: TJSP
Processo: 1007034-15.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Contratos – Empréstimos pessoais a funcionário público estadual – Amortizações mediante consignações na folha de vencimentos – Ação revisional, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão do autor acolhida em parte e preceito aos réus de observarem a margem de 30% dos vencimentos nas consignações, na proporção de 70,72% ao Banco do Brasil, 5,29% ao Banco Bradesco e

Ementa:
Contratos – Empréstimos pessoais a funcionário público estadual – Amortizações mediante consignações na folha de vencimentos – Ação revisional, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Pretensão do autor acolhida em parte e preceito aos réus de observarem a margem de 30% dos vencimentos nas consignações, na proporção de 70,72% ao Banco do Brasil, 5,29% ao Banco Bradesco e 23,99% ao Banco Bonsucesso – Transação entre o autor e o Banco Bonsucesso, homologada – Recursos dos Bancos do Brasil e Bradesco – Cumprimento do preceito pelo Banco Bradesco, incompatível com o interesse recursal e com a exegese do art. 1.000, parágrafo único, do CPC de 2015 – Interesse recursal do Banco do Brasil – Autor superendividado e com a subsistência ameaçada – Razoabilidade da margem de 30% dos vencimentos líquidos, em atenção à dignidade da pessoa humana assegurada na Constituição Federal – Margem de 30% também prevista no Decreto Estadual n. 60.435/14, e de 35% quando há débito pelo uso de cartão de crédito – Eventual inadimplência do devedor que faculta ao credor as vias adequadas para a recuperação do crédito – Procedência parcial mantida e honorários advocatícios majorados em remuneração ao trabalho adicional na fase recursal (art. 85, §11, do novo CPC) – Recurso do corréu Banco Bradesco não conhecido e recurso do corréu Banco do Brasil desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007034-15.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e BANCO DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ANTÔNIO
RICARDO DE SOUZA e Apelado BANCO BONSUCESSO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso do recurso do correu Banco do Brasil, com observação e não
conheceram o recurso do corréu Banco Bradesco. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) E TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36.235
APEL.No: 1007034-15.2017.8.26.0066
COMARCA: Barretos
APTE. : Banco Bradesco S/A.
Banco do Brasil S/A.
APDO. : os mesmos
Antônio Ricardo de Souza
INTERDO: Banco Bonsucesso S/A.
Contratos
Empréstimos pessoais a funcionário público
estadual Amortizações mediante consignações na folha de
vencimentos Ação revisional, cumulada com indenização
por danos materiais e morais Pretensão do autor acolhida
em parte e preceito aos réus de observarem a margem de
30% dos vencimentos nas consignações, na proporção de
70,72% ao Banco do Brasil, 5,29% ao Banco Bradesco e
23,99% ao Banco Bonsucesso Transação entre o autor e o
Banco Bonsucesso, homologada Recursos dos Bancos do
Brasil e Bradesco Cumprimento do preceito pelo Banco
Bradesco, incompatível com o interesse recursal e com a
exegese do art. 1.000, parágrafo único, do CPC de 2015
Interesse
recursal
do
Banco
do
Brasil

Autor
superendividado e com a subsistência ameaçada

Razoabilidade da margem de 30% dos vencimentos
líquidos, em atenção à dignidade da pessoa humana
assegurada na Constituição Federal
Margem de 30%
também prevista no Decreto Estadual n. 60.435/14, e de
35% quando há débito pelo uso de cartão de crédito

Eventual inadimplência do devedor que faculta ao credor as
vias adequadas para a recuperação do crédito Procedência
parcial mantida e honorários advocatícios majorados em
remuneração ao trabalho adicional na fase recursal (art. 85,
§11, do novo CPC) Recurso do corréu Banco Bradesco
não conhecido e recurso do corréu Banco do Brasil
desprovido, com observação.
A r. sentença de fls. 355/361, cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão do autor, nos autos de ação
revisional de contratos bancários de empréstimos pessoais
consignados na folha de vencimentos de funcionário
público do autor, cumulada com indenização por danos
materiais e morais, preceitando os réus a observarem a
margem de 30% dos vencimentos líquidos nas consignações,
na proporção de 70,72% ao Banco do Brasil, 23,99% ao
Banco Bonsucesso e 5,29% ao Banco Bradesco, distribuindo
os ônus de sucumbência à razão de 50% ao autor e 50% aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réus, os honorários advocatícios ao patrono do autor de
15% sobre o valor atualizado da causa e aos patronos dos
réus, ressalvada a gratuidade deferida ao autor, de R$
1.500,00 a cada qual dos três.
Inconformados, os Bancos Bradesco e do
Brasil S/A. interpõem recursos de apelação, ao passo que
o Banco Bonsucesso compôs-se com o autor e a transação
foi homologada com o envio de ofício ao empregador
Departamento de Estradas de Rodagem DER.
O
Banco
Bradesco
sustenta
a
força
obrigatória dos contratos, sob a máxima “pacta sunt
servanda”, uma vez que o autor anuiu ao empréstimo e usou
o capital disponível, sendo as contraprestações dentro da
margem de 30%.
O Banco do Brasil, por igual, evoca o
“pacta sunt servanda” e sustenta a inviabilidade da
revisão do contrato. No exercício regular de um direito,
advoga que a margem de 30% só é aplicável aos empréstimos
consignados na folha de vencimentos e concorreu para o
superendividamento do autor ao conceder crédito a juros
abaixo da média de mercado. Ainda argumenta que a r.
sentença carece de fundamentação, nos termos do art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, e a margem acertada é
de 35% em face do Decreto Estadual n. 60.435/14. Busca a
improcedência da pretensão e, alternativamente, a redução
dos honorários advocatícios.
Recursos respondidos, a distribuição deu-
se por prevenção ao relator e a fls. 420/421 o Banco
Bradesco informou o cumprimento da obrigação, requerendo
a extinção do processo.
É o relatório.
De início, a extinção do processo, como
propõe o Banco Bradesco, é inadmissível, se há
litisconsorte, o Banco do Brasil, que também impugna a r.
sentença.
A solução é não conhecer do recurso de
apelação interposto pelo Banco Bradesco, visto a prática
de ato incompatível com o interesse recursal ao dar
cumprimento ao “facere” de observar a margem consignável
na folha de vencimentos do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 1.000, parágrafo único, do novo
CPC, numa redação bastante similar à do art. 503,
parágrafo único, do CPC revogado, estatui que a prática,
sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de
recorrer, considera-se aceitação tácita da sentença ou
decisão recorrida.
Ora, o Banco Bradesco não fez reserva, ao
contrário, requereu “a extinção da demanda, ante o
cumprimento total da sentença proferida” (fls. 420/421).
Por isso, não se conhece do recurso do
corréu Banco Bradesco e o reexame é exclusivo ao recurso
de apelação do corréu Banco do Brasil.
Conforme inferiu a r. sentença, o autor
está superendividado, em que pese os empréstimos pessoais
com cada instituição bancária ocupante do polo passivo,
isoladamente considerados, não suplantem a margem de 30%
dos vencimentos líquidos.
As consignações, somadas, no entanto,
tomando-se por parâmetro os vencimentos pagos ao autor
pelo DER Departamento de Estradas de Rodagem do Governo
do Estado de São Paulo nos meses de junho, outubro e
novembro de 2017, chegaram a 35,57%, 36,16% e 38,11%.
A ser assim, uma vez que a margem de 30%
dos vencimentos líquidos é entendida como razoável, a r.
sentença não autoriza reforma.
O fato é que o autor, por premência, e os
réus, por falta de critério na concessão de crédito,
pactuaram
empréstimos
que,
somados,
absorvem
parte
considerável da fonte de subsistência do mutuário.
A garantia da dignidade da pessoa humana
prevista no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal
norteia a melhor solução, daí porque é escorreita a r.
sentença ao julgar procedente a pretensão do autor à
margem de 30% dos vencimentos líquidos.
No julgamento do REsp 728.563, de 08 de
junho de 2005, em forma de "leading case" às instituições
do sistema financeiro, DJU 22.08.05, a Segunda Seção do
Col. STJ assentou que é inadmissível a supressão
unilateral da cláusula contratual de consignação em folha
de pagamento de salários/vencimentos, "in verbis": “É
válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento do empregado ou servidor, da prestação do
empréstimo contratado, a qual não pode se suprimida por
vontade unilateral do devedor, eis que da essência da
avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos
para o mutuário”.
Em que pese a validade da cláusula, há um
limite razoável e proporcional.
A propósito, o relator sorteado, no julgamento do agravo de instrumento que gerou a
prevenção, adiantou que:
“No caso concreto está patenteado que os
débitos consignados na folha de vencimentos de servidor
público do autor somam R$ 806,02 ao mês, sendo, pela
ordem, de R$ 570,02 ao Banco do Brasil, R$ 42,60 ao Banco
Bradesco e R$ 193,40 ao Banco Bonsucesso S/A., enquanto
os vencimentos líquidos são de R$ 2.100,15, ou assim
foram no mês de junho de 2017.
“Sustenta o recorrente que a margem de 30%
está sendo superada, com base na Lei n. 10.820/03, daí
pretender que as consignações fiquem no patamar de R$
630,04.
“Milita
a
favor
do
recorrente
a
probabilidade do direito, enquanto o risco, ou o
requisito do 'periculum in mora', está no comprometimento
dos vencimentos, de natureza alimentar, acima do que é
razoável.
“As operações de crédito consignado para
funcionários públicos são permitidas desde 1990, com
amparo na Lei Federal n. 8.112/90.
“Trata-se de linha de crédito por meio da
qual
o
contratante
obtém
empréstimo
em
condições
especiais, com a cobrança de juros inferiores aos
praticados
na
média
do
mercado
das
instituições
financeiras, dado o menor risco de inadimplência.
“Essa modalidade de contratação, aliás,
alargou-se e a Medida Provisória n. 130, transformada na
Lei n. 10.820, de 2003, veio permitir que também os
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho
contratassem empréstimos a serem amortizados mediante
consignação na folha de pagamento de salários, de forma
irrevogável e irretratável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A popularização chegou aos aposentados e
pensionistas do INSS e, em geral, o acesso ao empréstimo
está limitado ao comprometimento de até 30% da renda
líquida mensal do mutuário.
“No Estado de São Paulo, de fato, o
Decreto n. 51.314/06 admitia consignações até o limite de
50% dos vencimentos, proventos, soldos, pensões dos
servidores públicos civis ou militares, ativos, inativos
ou reformados, e pensionistas da administração direta e
autárquica.
“Entretanto, o Decreto n. 60.435, de 14 de
maio de 2014, amoldou-se à Lei Federal e, revogando o
similar de n. 51.314/06, instituiu a margem consignável
de 30% aplicável aos ganhos, deduzidos os descontos
obrigatórios.
“Não se incluem, para efeito de margem
consignável, atrasados, indenizações, bonificações e
participações
por
resultado,
ajuda
de
custo
para
alimentação, salário família, auxílio transporte, auxilio
creche, adicional de transporte, 13o salário, abono, 1/3
de férias e verbas de caráter não permanente.
“A garantia da dignidade da pessoa humana
prevista no art 1o, inciso III, da Constituição Federal
norteia a solução de limitar consignações em folha e
débitos
automáticos
em
conta-corrente
à
margem
consignável.
“No Col. STJ, desde o julgamento do REsp
1.186.965/RS, relator o Min. Massami Uyeda, DJe 3.2.11,
tem-se assentado que: 'ante a natureza alimentar do
salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos
com
desconto
em
folha
de
pagamento
(consignação
facultativa/voluntária) devem limitar-se a 30% (trinta
por cento) dos vencimentos do trabalhador'.
“Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso e defere-se a tutela de urgência a fim de os réus
observarem o limite de 30% dos vencimentos líquidos do
autor na folha de pagamento e nos débitos automáticos em
conta-corrente na qual os vencimentos são creditados, a
cargo do juízo de primeiro grau o cumprimento do preceito
nos moldes do Dec. Estadual n. 60.435/14.
“Feito o cálculo na proporção do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado de cada réu, ao Banco do Brasil caberá R$
445,56 (70,72%), ao Banco Bradesco caberá R$ 33,33
(5,29%) e ao Banco Bonsucesso caberá R$ 151,15 (23,99%)
da margem consignável de R$ 630,04”.
O autor pecou por ter contratado crédito
acima da sua capacidade de liquidez. Os réus, por sua
vez, pecaram por ter concedido, sem cautelas, crédito
acima da capacidade econômico-financeira do autor e
superior ao limite legal da margem consignável, ou seja,
aquele que comunga com a dignidade humana.
Destaque-se
que
a
margem
de
35%
é
aplicável quando há débitos pelo uso de cartão de
crédito, que não é o caso em apreço.
Assim, fica mantida a r. sentença, que
limitou as contraprestações dos mútuos dos corréus a 30%
dos
vencimentos
líquidos
do
autor,
respeitado
o
percentual atribuído a cada corréu, e a distribuição
equânime dos ônus de sucumbência.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente o trabalho adicional realizado com a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários advocatícios a cargo do
corréu Banco do Brasil, único com interesse recursal e
que resiste à r. sentença, ficam majorados a 16% do valor
da causa (R$ 30.000,00) atualizado do ajuizamento e
acrescido de juros de mora do trânsito em julgado.
Diante do exposto, não se conhece do
recurso do corréu Banco Bradesco e nega-se provimento ao
recurso do corréu Banco do Brasil, majorados os
honorários advocatícios de sucumbência a cargo deste.
CERQUEIRA LEITE
Relator